Tribunal: TJES
Processo: 5009151-92.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009151-92.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JOSE APARECIDO ROSA MOREIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. FALHA NO SERVIÇO. INVASÃO DE CONTA PROFISSIONAL. NARRA A PARTE AUTORA SER TITULAR DO PERFIL @JOSE.RMOREIRA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM QUE ADMINISTRA A FIM DE PUBLICAR SEUS TRABALHOS, E CONTATOS COM SEUS CLIENTES E AMIGOS. ADUZ QUE A CONTA POSSUI CERCA DE 7500 MIL SEGUIDORES ATIVOS. ALEGA QUE NO DIA 29/11/2022, TERCEIROS INVADIRAM SUA CONTA E PASSARAM A REALIZAR PUBLICAÇÕES COM O INTUITO DE APLICAR GOLPES. ADUZ QUE APESAR DAS RECLAMAÇÕES DIRECIONADAS À GESTORA DA PLATAFORMA NÃO CONSEGUIU RECUPERAR SUA CONTA. RESTABELECIMENTO DO ACESSO À REDE SOCIAL, ANTES MESMO DA CITAÇÃO DA REQUERIDA, CONFORME INFORMADO PELO PRÓPRIO DEMANDANTE. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA PEÇA INICIAL, PARA CONDENAR A PARTE RÉ A PAGAR À PARTE AUTORA A IMPORTÂNCIA DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO A PARTE RÉ BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR O DANO MORAL OU SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O VALOR EXARADO.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVA ANEXADAS NOS AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA FALHA NO SERVIÇO. É DE RESPONSABILIDADE DA ORA RECORRENTE PROVER UM AMBIENTE VIRTUAL SEGURA PARA QUE OS CONSUMIDORES POSSAM DESFRUTAR DE SEUS SERVIÇOS SEM QUE SEJAM EFETIVAMENTE LESADOS EM RAZÃO DE INVASÕES COMO NO CASO EM TELA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)